Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017768-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOARES - CPF: 061.609.221-06 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), K. V. N. R. - CPF: 060.776.811-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas e por razões da condição do sexo feminino. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da custódia, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, o excesso de prazo na apreciação de pedidos defensivos e a inadequação da manutenção da prisão diante das condições do estabelecimento prisional.

2. A vítima relatou agressões físicas e ameaças de morte praticadas pelo paciente, inclusive com utilização de faca, após desentendimento ocorrido em contexto social. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à integridade física e psicológica da vítima.

3. Posteriormente, a vítima manifestou desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. O parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima; e (iii) saber se a manifestação da ofendida quanto ao desinteresse na manutenção das cautelares influencia a análise da necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta agressão física na região do pescoço da vítima e pela ameaça de morte mediante emprego de faca, circunstâncias aptas, em tese, a demonstrar o
periculum libertatis
e o risco à ordem pública.

6. A proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento cautelar idôneo para a decretação da prisão preventiva, ainda que inexistente descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência.

7. O cabimento da prisão preventiva não afasta automaticamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, quando suficientes para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima.

8. O caso revela ausência de histórico anterior de violência doméstica, tratando-se do primeiro registro formal de agressão envolvendo o paciente, circunstância corroborada pela declaração da vítima de que o relacionamento mantido há cerca de um ano não possuía antecedentes de violência.

9. O contexto fático indica caráter episódico da conduta narrada, decorrente de desentendimento iniciado em ambiente social, sem elementos concretos que demonstrem escalada de violência ou risco atual de reiteração delitiva.

10. A manifestação espontânea da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, embora não implique automática revogação da prisão preventiva, constitui elemento relevante para aferição da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

11. As medidas cautelares alternativas mostram-se adequadas e proporcionais ao caso concreto, especialmente diante da inexistência de elementos concretos indicativos de insuficiência dessas providências para resguardar a vítima e assegurar a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual da necessidade cautelar, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito imputado. 2. A inexistência de histórico anterior de violência doméstica e a ausência de elementos concretos de reiteração delitiva autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 3. A manifestação da vítima pelo desinteresse na manutenção das medidas protetivas, embora não vincule o juízo criminal, constitui elemento relevante para a aferição da necessidade e proporcionalidade da custódia cautelar. 4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP podem se mostrar suficientes para tutela da ordem pública e proteção da vítima em casos de violência doméstica sem indicativos concretos de reiteração ou escalada da violência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, § 3o, I, 313, 319 e 647. Lei no 11.340/2006, arts. 21, 22 e 12-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025. STJ, AgRg no RHC n. 223.219/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2026. TJMT, Habeas Corpus n. 1034694-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.01.2025. TJMT, Habeas Corpus n. 1011716-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017768-31.2026.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOARES
IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Gabriel Oliveira Soares
contra ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, no incidente processual n. 1001798-49.2026.8.11.0013, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas e por razões da condição do sexo feminino (id. 362987369, pág. 89/93).

O impetrante sustenta:

1)
inidoneidade da decisão constritiva, ao argumento de que se mostram suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão;

2)
constrangimento ilegal em razão da demora na apreciação dos pedidos de “
reavaliação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas
”, uma vez que o paciente, “
um jovem de 18 anos
”, preso em flagrante em
28/03/2026
, formulou sucessivas provocações em “
02/04/2026, 07/04/2026 e 22/04/2026
”, aguardando, até o momento, manifestação do juízo de primeiro grau;

3)
a manutenção da custódia revela-se ainda mais gravosa diante das condições do estabelecimento prisional (CDP de Pontes e Lacerda), marcado por superlotação, circunstância que intensifica o constrangimento ilegal, à luz do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, reconhecido pelo STF;

4)
a prisão seria extemporânea, pois “
a decisão que converteu o flagrante em preventiva foi proferida em 28/03/2026, em cognição inicial, no calor dos fatos e em sede de plantão
”.

Em pedido liminar, requer “
a imediata expedição do alvará de soltura
”. Alternativamente, que “
seja determinado à autoridade coatora que aprecie imediatamente, no prazo máximo de 24 horas, os pedidos defensivos pendentes, sob pena de reconhecimento da ilegalidade da custódia
” ou, ainda, “
a substituição provisória da prisão preventiva por medidas cautelares diversas até que o Juízo de origem profira decisão fundamentada
”.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo (id. 362987368).

O pedido liminar foi indeferido (id. 363195380).

O juízo de primeiro grau prestou informações (id. 363613384).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade (id. 368069883).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5o, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, a impetração provoca a análise da prisão preventiva e sua adequação ao caso concreto, bem como a suficiência das medidas cautelares.

Antes, porém, para melhor compreensão, descreve-se o contexto fático-processual que ensejou a decisão constritiva.

No dia 28/03/2026, após a Polícia Militar ser acionada “
via 190, em razão de denúncia anônima informado que, [...], uma mulher estaria sendo agredida por um indivíduo do sexo masculino
”, o paciente foi preso em flagrante pela prática de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas e por razões da condição do sexo feminino, conforme depoimentos dos policiais Taffarel Bueno de Almeida e Jéssica Fernanda Torres de Souza (id. 362987369 - págs. 50, 58/59 e 62/63).

Ouvida pela autoridade policial, a vítima Kesley Vitória Narciso Ramos relatou que mantém relacionamento com o paciente há cerca de um ano,
sem histórico anterior de agressões físicas
.

Informou que, na data dos fatos, estavam desentendidos, encontrando-se no estabelecimento “Tabacaria El Patrón”, ocasião em que o suspeito se aproximou da mesa onde ela se encontrava, visualizou seu aparelho celular, pegou-o e o colocou em seu bolso. Ao se preparar para deixar o local, dirigiu-se ao suspeito para solicitar a devolução do telefone, tendo ele se recusado, sob o argumento de que “queria conversar”, ao que respondeu que não desejava dialogar. Acrescentou que amigos do suspeito tentaram acalmá-lo e que, em seguida, duas pessoas, supostamente ligadas à facção criminosa, intervieram e determinaram a devolução do aparelho, o que ocorreu posteriormente por intermédio de terceiro.

Na sequência, após contato da mãe do suspeito, dirigiu-se à residência deste, onde, durante conversa, ele chegou exaltado, passou a agredir verbalmente a vítima e a própria genitora e, em seguida, segurou a declarante pelo pescoço, causando-lhe lesão e afirmando que iria matá-la. Relatou, ainda, que o suspeito se dirigiu à cozinha, pegou uma faca e reiterou as ameaças, cessando a conduta com a chegada da polícia, que o conduziu à delegacia (id. 362987369, pág. 10/12).

O paciente permaneceu em silêncio (id. 362987369, pág. 66/68).

Em audiência de custódia,
realizada no dia 28/03/2026
, o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva para garantia da ordem pública, notadamente ao considerar a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela “
indicação de lesão corporal na região do pescoço da vítima, devidamente documentada por fotografias
”, bem como pelo relato de ameaça de morte, segundo o qual “
o autuado teria se apoderado de uma faca durante os fatos, não havendo evolução da conduta em razão da pronta intervenção da Polícia Militar, o que demonstra a escalada da violência e o potencial lesivo da ação
” (id. 362987369, pág. 89/93).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada no
modus operandi
, marcado por suposta violência física (lesão corporal na região do pescoço) e grave ameaça com emprego de faca no âmbito doméstico, circunstâncias que, em tese, evidenciam o
periculum libertatis
e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3o, I, do CPP.

Nesse cenário, a proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui justificativa cautelar idônea, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas (STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025).

Todavia, o cabimento da prisão preventiva não afasta, de forma automática, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), instrumentos de natureza inibitória e proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1034694-58.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025).

Na espécie, trata-se do primeiro registro de violência doméstica em desfavor do paciente (conforme consulta nos Sistemas PJe e SEEU) e, embora a primariedade não constitua parâmetro absoluto para concessão de liberdade provisória, nem funcione como fator legitimador da prática delitiva, a vítima declarou à autoridade policial que mantinha relacionamento com ele há cerca de um ano, sem histórico anterior de violência.

Sob esse prisma, à míngua de violência pretérita, ao menos segundo o relato da vítima, infere-se que os fatos tiveram origem em desentendimento ocorrido em contexto social, após ambos permanecerem no estabelecimento “Tabacaria El Patrón” sem manter diálogo, circunstância que, embora não afaste a gravidade, em tese, da conduta imputada, revela o caráter episódico do evento narrado.

Além disso, após a concessão das medidas protetivas de urgência, a própria ofendida compareceu espontaneamente à secretaria do juízo de primeiro grau e manifestou, no dia 12/05/2026, desinteresse na manutenção das cautelares deferidas em seu favor (autos n. 1001799-34.2026.8.11.0013, id. 233266341), circunstância que, embora não implique automática revogação da prisão preventiva, especialmente em se tratando de crimes de ação penal pública incondicionada (STJ, AgRg no RHC n. 223.219/SP, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/04/2026), revela,
ao menos sob a perspectiva de cautelaridade
, ausência de indicativos concretos de escalada da violência ou de reiteração delitiva aptos a demonstrar, neste momento processual, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta c. Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se a inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência de medidas cautelares substitutivas da prisão.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação suficiente à decretação da prisão preventiva; e (ii) avaliar se medidas cautelares alternativas se mostram suficientes e proporcionais ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta da necessidade cautelar, não bastando referências genéricas à gravidade abstrata do fato imputado.

4. No caso, inexistem elementos idôneos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva, descumprimento prévio de medidas protetivas ou histórico desabonador.

5. Trata-se da primeira notícia formal de violência, tendo a própria ofendida manifestado desinteresse na manutenção de medidas restritivas.

6. As peculiaridades do caso autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, aptas à tutela da ordem pública e ao acompanhamento judicial da situação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva ostenta caráter estritamente excepcional e reclama demonstração concreta e atual da necessidade cautelar, revelando-se insuficientes meras alusões genéricas à gravidade abstrata do fato imputado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 12-C.
” (N.U 1011716-19.2026.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2026).

Com efeito, reconhecida a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, restam prejudicadas as demais causas de pedir.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a,
sem prejuízo de o Juízo de primeiro grau impor outras medidas cautelares que entender necessárias
, por: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicação de eventual mudança de endereço à autoridade judiciária; e 3) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio.

DELEGO
ao juízo de origem a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando-se a advertência de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas poderá resultar na decretação da prisão preventiva,
bem como determinando-se a notificação da vítima, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
, inclusive para que seja orientada a comunicar imediatamente à autoridade policial eventual prática de nova violência doméstica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026